Tribunal: TJSP
Processo: 2151068-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151068-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é impetrante DALISON
RICARDO PAZELLO DOS SANTOS e Paciente CRISTIANO APARECIDO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151068-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18450
2
Habeas Corpus no 2151068-65.2020
Impetrante: Dalison Ricardo Pazello dos Santos
Paciente: Cristiano Aparecido Dos Santos
Juízo: Vara da Comarca de Urupês
Voto no 18450
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão
preventiva
Revogação - Sentença penal
condenatória proferida - Constrangimento ilegal
inexistente - Prisão mantida a outro título -
Pedido
prejudicado
-Prisão
domiciliar

Inviabilidade Ordem que se julga prejudicada
em parte pela perda do objeto e, na outra,
denega-se.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Dalison Ricardo Pazello dos Santos,
advogado, em favor de Cristiano Aparecido Dos Santos, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151068-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18450
3
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
última decisão em que a necessidade da manutenção da prisão
preventiva do Paciente foi analisada pelo Juízo de origem ocorreu em
20 de março de 2020, já tendo passado, portanto, mais de 90 dias,
configurando violação ao paragrafo único, do artigo 316, do CPP.
Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente é
carente de fundamentação idônea, bem como que deixou de se
manifestar sobre a aplicação integral da Recomendação no 62/20 do
CNJ; não ocorreu enfrentamento da questão do réu passar por corpo
de delito e a obrigatoriedade de juntada de fotos para instrução
processual; e por fim, deixou de manifestar o porquê não seriam
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão no caso em tela,
que se sustentou em denúncia anônima. Sustenta, também, que
denúncia anônima não pode servir para violar direitos
constitucionais, tais como direito à liberdade, ao domicílio, às
comunicações telefônicas e à intimidade. Assim, entende que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é nula
por falta de fundamentação. Por fim, afirma que o delito não foi
praticado mediante violência ou grave ameaça, fazendo o Paciente
jus à prisão domiciliar por conta do risco de contaminação pelo
COVID-19.
Pede a concessão da liminar para que seja
concedida a liberdade ao Paciente, confirmando-se definitivamente a
ordem no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 145/148), as
informações foram prestadas (fls. 151/152 e fls. 163/171) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151068-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18450
4
155/160).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme
consta
nas
informações
suplementares prestadas às fls. 163/171, em 28 de julho de 2020 foi
proferida
sentença
condenatória
em
desfavor
do
Paciente,
condenando-o ao cumprimento de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 875
(oitocentos e setenta e cinco) dias/multa, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/2006.
Desse modo, não há que se falar em
constrangimento
ilegal
decorrente
da
prisão
preventiva
anteriormente decretada, pois, agora, trata-se de prisão oriunda de
sentença penal condenatória, que manteve o status prisional do
sentenciado.
Considerando que no curso do writ foi
modificada a rubrica da prisão, agora por força de sentença
condenatória, forçoso reconhecer que o habeas corpus perdeu seu
objeto.
Em relação ao COVID-19, a simples alegação
de que o Paciente corre risco de contaminação na prisão não é
suficiente para a concessão da prisão domiciliar.
No presente caso, o Paciente foi preso em
flagrante delito pela prática de grave delito e não comprovou que faça
parte do grupo de risco ou que ele não esteja recebendo atendimento
adequado às suas necessidades de saúde e higiene pessoal.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151068-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18450
5
aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com pessoas
estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos
específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a entidade informou que desde o
dia 15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se da
aplicação de Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados das
unidades prisionais onde foi identificada a existência de dois ou mais
casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam
maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos,
aduzindo que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral, bem como a taxa de recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, o
que demonstra que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos
almejados de preservação da vida humana.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151068-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18450
6
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Assim sendo, julga-se prejudicada parte da
impetração pela perda superveniente do objeto e no que se refere ao
pedido de prisão domiciliar, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator